Tribunal: TJMT
Processo: 0000783-24.2019.8.11.0008
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000783-24.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 041.845.831-64 (APELADO), JOAO ANTONIO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), A ADMINISTRACAO PUBLICA (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), GUSTAVO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 041.845.831-64 (APELANTE), JOAO ANTONIO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAO ANTONIO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA - CPF: 053.446.101-81 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA - CPF: 053.446.101-81 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÕES –
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
– ABSOLVIÇÕES POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS DE TELEFONES CELULARES APREENDIDOS E DEPOIMENTOS – COMPROVAÇÃO DAS AUTORIAS DELITIVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO –
ATIPICIDADE EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA
DE POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO
– NÃO ACOLHIMENTO – LAUDO PERICIAL ATESTANDO O FUNCIONAMENTO DA ARMA DE FOGO – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DE EFETIVO RISCO À SOCIEDADE PARA A SUA CONSUMAÇÃO
–
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES – PERTINÊNCIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INERENTES AOS TIPOS PENAIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
CONSIDERAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA PARA A MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA PENA EM
QUANTUM
SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGENTE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO – VIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– AFASTAMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NA LEI DE DROGAS – POSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DA ATENUANTE – NEGATIVA DE QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA AO TRÁFICO – AGENTE QUE ADUZIU SER MERO USUÁRIO – ENTENDIMENTO SUMULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Demonstrada a materialidade dos crimes e a autoria dos acusados, por meio de dados extraídos de aparelhos de telefone celular apreendidos, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento dos pleitos absolutórios.

O simples fato de possuir ilegalmente arma de fogo de uso permitido, ainda que não municiada no momento da apreensão, caracteriza a conduta descrita no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, que protege imediatamente a segurança coletiva.

O julgador deve, ao individualizar as penas, estudar com acuidade os elementos que dizem respeito aos fatos, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e, em se tratando de tráfico de entorpecentes, também no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, para aplicar de forma justa e fundamentada a recriminação que seja razoavelmente necessária e satisfatória para reproche do injusto.

A valoração negativa das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperiosa a redução das reprimendas ao
quantum
adequado para a repressão e a prevenção dos crimes.

Embora a quantidade do entorpecente não permita a fixação da pena em
quantum
superior ao mínimo legal previsto para o delito de tráfico de drogas, a natureza do entorpecente, altamente viciante e de natureza deletéria, permite a consideração negativa das circunstâncias do crime.

Conforme entendimento recentemente sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso do tráfico de drogas, a atenuante da confissão espontânea não incide nas situações em que o agente busca minimizar indevidamente sua responsabilidade e não confessa o crime efetivamente praticado.

A forma como o crime foi cometido é fator que, aliado aos antecedentes do agente e às declarações das testemunhas, além das demais provas produzidas, demonstram que ele se dedicava às atividades criminosas, fato que, por si só, impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Considerando a pena privativa de liberdade imposta a cada um dos agentes e a situação processual individualizada, é cabível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento das penas quando fixadas reprimendas privativas de liberdade em
quantum
não superior a 8 anos de reclusão.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Gustavo Araújo de Oliveira, João Antônio Ribeiro Quirino da Rocha
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na ação penal n. 0000783-24.2019.8.11.0008, código 147640, pelo juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que condenou o denunciado
Gustavo
às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 70 dias-multa, pela prática do delito capitulado no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, e o réu
João
às penas de 5 anos de reclusão e 1 ano e 8 meses de detenção, no regime inicial fechado, além de 550 dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Inconformado, o recorrente
João Antônio Ribeiro Quirino da Rocha
apresentou recurso de apelação, ocasião em que sustentou, inicialmente, que não existiriam provas suficientes para a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, que foi baseada unicamente em depoimentos dos policiais, não corroboradas por outros elementos probatórios.

Ademais, postulou pela sua absolvição também em relação ao crime de posse de arma de fogo, diante da suposta atipicidade da conduta, já que a infração penal praticada não geraria perigo de dano ao bem jurídico protegido pelo tipo penal incriminador.

Subsidiariamente, requereu a aplicação das penas nos mínimos legalmente previstos pelos tipos penais incriminadores, aduzindo que o magistrado fixou as reprimendas com base na valoração equivocada das circunstâncias judiciais, considerando como desfavoráveis elementos inerentes aos tipos penais ou valorando equivocadamente os vetores descritos no art. 59 do Código Penal.

Asseverou ainda que estão presentes os requisitos para o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, motivo pelo qual asseverou ser cabível a diminuição da reprimenda na fração máxima de 2/3.

Finalmente, aduziu que o magistrado se equivocou ao fixar o regime prisional mais gravoso, devendo ser fixado o regime semiaberto para o início da execução da pena privativa de liberdade (Id. 83755975, pp. 118-185).

Por sua vez, o apelante
Gustavo Araújo de Oliveira
afirmou não existir provas judicializadas de que ele integrasse a organização criminosa, e que a sentença se baseou unicamente em elementos de informações colhidos ainda em sede de inquérito policial, que não foram corroborados em juízo, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico, motivo pelo qual, igualmente, postula a sua absolvição.

Alternativamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, aduzindo que o magistrado fixou as reprimendas com base na valoração equivocada das circunstâncias judiciais, considerando como desfavoráveis elementos inerentes aos tipos penais ou valorando equivocadamente os vetores descritos no art. 59 do Código Penal.

Finalmente, prequestiona a matéria suscitada para fins de possível interposição de recurso especial ou extraordinário, aduzindo que a decisão contrariou
os artigos 33, 59 e 68, todos do Código Penal e o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 83755975, pp. 118-157).

Em sede de contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pelo acusado Gustavo Araújo de Oliveira e pelo parcial provimento da apelação do réu João Antônio Ribeiro Quirino da Rocha, somente para redimensionar a dosimetria da pena em relação ao delito de posse de arma de fogo (Id. 83755975, pp. 192-225).

Também se insurgindo contra a sentença, o
Ministério Público
apresentou recurso de apelação, postulando unicamente o afastamento da confissão espontânea do acusado João Antônio Ribeiro Quirino da Rocha quanto ao crime de tráfico de drogas, aduzindo que em nenhum momento ele assumiu a prática do referido delito (Id. 83755975, pp. 187-191).

O réu João Antônio Ribeiro Quirino da Rocha apresentou contrarrazões ao recurso da acusação, postulando o seu desprovimento (Id. 83755975, pp. 226-229).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos defensivos e pelo
provimento
do recurso ministerial, conforme se extrai do seguinte ementário:

“...
Gustavo Araújo de Oliveira

Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Organização criminosa – 1. Pleito absolutório por ausência de provas –
Impossibilidade
– Relatório policial com análise pericial dos celulares apreendidos, somado aos depoimentos policiais que atestam a autoria e a materialidade delitiva – 2. Revisão da pena base para o mínimo legal –
Inviabilidade
– Discricionariedade motivada do julgador – Sentença devidamente fundamentada.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

João Antônio Ribeiro Quirino da Rocha

Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – 1. Absolvição do crime de tráfico ou, subsidiariamente, a desclassificação delitiva para posse de drogas para consumo pessoal –
Inviabilidade
– Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depoimentos dos agentes policiais que demonstram a traficância – 2. Absolvição do crime de posse irregular de arma de fogo por atipicidade da conduta –
Impossibilidade
– Crime de perigo abstrato – Desnecessidade do armamento estar municiado no momento da apreensão – 3. Alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base, pugnando pela diminuição ao patamar mínimo legal –
Inviabilidade
– Culpabilidade, Conduta social e personalidade do agente reconhecidas como desfavoráveis, aptas à majoração da pena – 4. Reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado –
Impossibilidade
– Não preenchimento dos requisitos mínimos necessários – Dedicação a atividade criminosa comprovada – Réu que possui ação penal em curso – Inteligência do Enunciado 52-TJMT –
Parecer pelo desprovimento do recurso.

Ministério Público Estadual

Sumário: Recurso de Apelação Criminal – 1. Pleito de afastamento da atenuante de pena referente à confissão espontânea do acusado João Antônio Ribeiro Quirino da Rocha –
Possibilidade
– Réu que somente assumiu a propriedade do entorpecente e não a traficância – Instituto que visa beneficiar àqueles que elucidam a verdade real dos fatos junto aos autos.
Parecer pelo provimento do recurso
...”
(Id. 89914455, pp. 1-2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), conheço das apelações criminais.

Inicialmente, verifico que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou razões recursais em relação ao réu
João Antônio Ribeiro Quirino da Rocha
, já que patrocinava a sua defesa na ocasião (Id. 83755975, pp. 118-157), entretanto, em data posterior, foi juntado ao feito novo recurso, agora subscrito por advogado constituído pelo referido acusado (Id. 83755975, pp. 158-185).

Nesse contexto, verifico que o recurso apresentado pelo advogado, acompanhado de procuração, foi protocolizado em 13.5.2020, entretanto, por algum lapso, somente foi juntado aos autos após a apresentação do apelo pela Defensoria Pública, que ocorreu em 17.6.2020, data na qual já havia advogado constituído nos autos.

Assim,
obviamente deve ser considerado o recurso apresentado pelo advogado constituído, já que tempestivo e apresentado com a devida procuração, antes da remessa do feito à Defensoria Pública
, motivo pelo qual fica sem efeito o recurso do órgão estadual de defesa dos necessitados, conforme bem exposto pelo Ministério Público nas suas contrarrazões. Veja-se:

“Em análise aos autos, verifica-se que o apelante, por meio de advogado, constituído interpôs recurso de apelação, conforme interposição e procuração acostados à Ref. 2.

Posteriormente, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública e, não obstante a defesa constituída já haver apresentado razões recursais em favor de JOÃO ANTÔNIO, o Defensor apresentou razões em face deste condenado.

Ocorre que, uma vez constituído advogado para atender os seus interesses por meio procuração com prova da nomeação, ocorreu a preclusão no que se refere às razões apresentadas pela i. Defensora Pública, motivo pelo qual deve-se ser desconsiderada.

Esclarecida esta questão, passa-se ao mérito...”
(Id. 83755975, pp. 194-195).

Conforme se depreende da denúncia, foram imputados aos acusados
Gustavo Araújo de Oliveira
e
João Antônio Ribeiro Quirino da Rocha
os seguintes delitos. Veja-se:

“...
I

- Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 19/01/2019, por volta das 00h05m, na cidade de Barra do Bugres/MT, o denunciado Gustavo Araújo de Oliveira, de
maneira consciente e voluntária
,
integrou, pessoalmente,

organização criminosa,
a saber: é o responsável por cometer roubos na região em nome da

organização criminosa.

II- Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado, que nas

mesmas circunstâncias descritas acima, o denunciado João Antônio Ribeiro Quirino da

Rocha, de
maneira consciente e voluntária

tinha em depósito,
substância entorpecente, a

saber: 15 porções de pasta base,
para fins de mercancia
,
sem autorização e em desacordo

com determinação legal e regulamentar.

III - Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado, que nas

mesmas circunstâncias descritas acima, o denunciado João Antônio Ribeiro Quirino da

Rocha, de
maneira consciente e voluntária
,
manteve sob sua guarda, arma de fogo de uso

permitido,
a saber: revolver calibre 22, estando em
desacordo com determinação legal ou

regulamentar no interior da residência.

Conforme restou apurado, na data dos fatos, a Polícia Militar estava

realizando a Operação Veranun em conjunto com a PJC - GCCO, PF, PRF, entre outras.

Dentre as finalidades dessa operação, estava a de cumprir o mandado de prisão em desfavor dos denunciados.

Ademais, os policiais receberam a informação de que os denunciados

estavam nas suas respectivas residências, bem como o acusado Gustavo é integrante da

organização criminosa comando vermelho e o denunciado João é traficante na cidade. Em decorrência, os policiais deslocaram-se até a casa do acusado Gustavo, instante que efetuou a

sua prisão.

Por conseguinte, os policiais foram até a casa do denunciado João, haja

vista que a informação recebida é de que ele vende drogas na cidade. Na sua residência foi

localizado dentro do guarda roupa 01 (um) revolver calibre 22, bem como foi encontrado 15

(quinze) porções de pasta base em uma cômoda que fica ao lado da cama do acusado.

As drogas, portanto, apresentaram resultado positivo para a presença de pasta base (Laudo de Constatação - fls. 85/88). Por sua vez, a arma de fogo apresentou

resultado positivo para a realização de disparos com produção de tiros (Balística Forense -

fls. 83/84).

Por fim, em análise detida do Relatório Policial, verifica-se que com a

quebra do sigilo telefônico a participação do denunciado Gustavo é devidamente

comprovada, sendo ele responsável por cometer roubos na região em nome da organização

criminosa. No relatório, restou verificado que Gustavo faz parte de grupos no WhatsApp, cujo

os nomes dos grupos são "fechamento", "Barra x NO (esse grupo faz uma alusão os

faccionados do comando vermelho nas respectivas cidades e tem como intuito transmitir

informações e regras a serem seguidas pelos membros da organização das cidades citadas)",

e o grupo "só lojistas BBU (esse grupo é o responsável por passar informações para os

integrantes que são responsáveis pela venda dos entorpecentes na cidade de Barra do Bugres,

sendo que as "lojinhas" descritas são bocas de fumo ligadas ao comando vermelho)". Além

disso, o Relatório Policial constatou que o Gustavo integra a organização criminosa com

pessoas "conhecidas" por serem membros da respectiva organização, sendo: Tony Souza da

Cruz, Eder Marques de Souza, Cristiano Martins Cotrim dos Santos e Jaksandro Lustosa dos

Santos.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia GUSTAVO ARAÚJO DE

OLIVEIRA, como incurso rio
artigo 2o, caput, da
Lei
12.850/139
e JOÃO ANTÔNIO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA com incurso no
artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006 e

com as implicações da Lei n° 8.072
/
90,
bem como
artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03,

requerendo, com fulcro no art. 55 da Lei de Drogas, que os denunciados sejam notificados

para oferecerem defesa prévia, por escrito,
no prazo de 10 (de) dias,
sendo posteriormente

citados, processados, interrogados e, ao final, condenados, ouvindo-se, oportunamente, as

pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se no demais atos processuais até a final sentença condenatória...”
(Id. 83755974, pp. 3-5).

Devidamente processados e após o encerramento da instrução processual, os acusados foram condenados pelo juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que impôs ao denunciado
Gustavo
as penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 70 dias-multa, pela prática do delito capitulado no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, e ao réu
João
as penas de 5 anos de reclusão e 1 ano e 8 meses de detenção, no regime inicial fechado, além de 550 dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Inconformado, o recorrente
João Antônio Ribeiro Quirino da Rocha
sustentou, inicialmente, que não existiriam provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, que foi baseada unicamente em depoimentos dos policiais, não corroboradas por outros elementos probatórios, razão pela qual postulou a sua absolvição.

Ademais, postulou a sua absolvição também em relação ao crime de posse de arma de fogo, diante da suposta atipicidade da conduta, já que a infração penal praticada não geraria perigo de dano ao bem jurídico protegido pelo tipo penal incriminador.

Subsidiariamente, requereu a aplicação das penas nos mínimos legalmente previstos pelos tipos penais incriminadores, aduzindo que o magistrado fixou as reprimendas com base na valoração equivocada das circunstâncias judiciais, considerando como desfavoráveis elementos inerentes aos tipos penais ou valorando equivocadamente os vetores descritos no art. 59 do Código Penal.

Asseverou ainda que estão presentes os requisitos para o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, motivo pelo qual asseverou ser cabível a diminuição da reprimenda na fração máxima de 2/3.

Finalmente, aduziu que o magistrado se equivocou ao fixar o regime prisional mais gravoso, devendo ser fixado o regime semiaberto para o início da execução das penas privativas de liberdade.

Por sua vez, o apelante
Gustavo Araújo de Oliveira
afirmou não existir provas judicializadas de que ele integrava a organização criminosa, e que a sentença se baseou unicamente em elementos de informações colhidos ainda em sede de inquérito policial, que não foram corroborados em juízo, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico, motivo pelo qual, igualmente, postula a sua absolvição.

Alternativamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, aduzindo que o magistrado fixou as reprimendas com base na valoração equivocada das circunstâncias judiciais, considerando como desfavoráveis elementos inerentes aos tipos penais ou valorando equivocadamente os vetores descritos no art. 59 do Código Penal.

Por fim, prequestiona a matéria suscitada para fins de possível interposição de recurso especial ou extraordinário, aduzindo que a decisão contrariou
os artigos 33, 59 e 68, todos do Código Penal e o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Também se insurgindo contra a sentença, o
Ministério Público
apresentou recurso de apelação, postulando unicamente o afastamento da confissão espontânea do acusado João Antônio Ribeiro Quirino da Rocha quanto ao crime de tráfico de drogas, aduzindo que em nenhum momento ele assumiu a prática do referido delito.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos dos recorrentes e, ao fazê-lo, verifico que o apelo da acusação merece provimento e os recursos dos réus comportam parcial provimento, conforme passo a expor.

De início, verifico que o recorrente
João Antônio Ribeiro Quirino da Rocha
postulou a sua absolvição, afirmando que não existiriam provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, que foi baseada unicamente em depoimentos dos policiais, não corroboradas por outros elementos probatórios.

Já o apelante
Gustavo Araújo de Oliveira,
da mesma forma, afirmou não existir provas judicializadas de que ele integrava a organização criminosa, e que a sentença se baseou unicamente em elementos de informações colhidos ainda em sede de inquérito policial, que não foram corroborados em juízo, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico.

Acerca das provas de autoria delitiva, urge ressaltar, inicialmente, que a polícia civil já vinha realizando diligências para apurar o cometimento de delitos pelos agentes, e após obter autorização judicial para acessar o conteúdo de aparelhos de telefones celulares apreendidos, obteve informações seguras sobre a participação do réu
Gustavo
no grupo criminoso denominado Comando Vermelho e da venda de drogas realizada pelo denunciado
João
.

Nesse contexto, tomo a liberdade de transcrever os seguintes trechos dos relatórios elaborados pelos investigadores de polícia que realizaram a análise das informações constantes nos aparelhos de telefones celulares. Veja-se:

“...
Após autorização judicial (
Processo n.
1017-06.2019.811.0008 –
Código:
148028) nos concedendo permissão para acessar os dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos por Agentes Penitenciários nas dependências da Cadeia Pública local ao receberem denúncia de possível fuga de faccionados ao "Comando Vermelho" (CV), conforme
B.0 2019.15603,
passamos a analisar minuciosamente todos os arquivos e conteúdo de tais aparelhos.

Em vistoria no celular "Smartphone Samsung DUOS, cor preta, Imei: 355203063585179 / 01 e imei: 355075063585171 / 01", celular este encontrado na cela 2, verificamos que por ser o único celular a permitir troca de informações via aplicativo "WhatsApp", alguns "recuperandos" considerados membros do "Comando Vermelho", sendo eles:
EDER MARQUES DE SOUZA, JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS e,
principalmente a pessoa de
TONY SOUZA DA CRUZ
(apontado como dono do aparelho celular), utilizavam o referido equipamento para se comunicarem com comparsas da mesma facção, tratando assuntos diversos, em sua maioria voltados ao crime organizado.

1 – EM RELAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:

Provavelmente, apesar de muitas conversas e registros terem sido excluídos pelos usuários do celular para não deixarem vestígios e evitarem imputações, ainda sim foi possível extrair algumas informações originárias de conversas privadas e principalmente de grupos destinados a membros do Comando Vermelho.

(...)

2- EM RELAÇÃO ÀS AMEAÇAS
e outros (ROUBOS E FURTOS):

Durante vistorias nos grupos de WhatsApp destinados à membros do Comando Vermelho (CV), foi possível verificar o momento cm que os faccionados comentaram sobre a realização de ataques à agentes da segurança pública (agentes penitenciários e policiais).

Os registros foram encontrados no grupo "BARRA NO". Participaram efetivamente da conversa as pessoas de
TONY SOUZA DA CRUZ
(vulgo
MOSQUITO
), +55 65 9939-9730
GUSTAVO ARAÚJO DE OLIVEIRA
(vulgo
ORELHA
), +55359732-1585
ALEXSANDRO DA SILVA
(vulgo
BLADE: CAÇADOR DE VAMPIROS)
e +55 65 9977-2684
LEONARDO CICERO DA SILVA
(vulgo
LÉO/LOKO/LOKÃO
).

Como já mostrado anteriormente, mesmo preso, TONY SOUZA DA CRUZ seria o dono do aparelho celular ao qual recebeu vistoria. Provavelmente, TONY e seus comparsas não estariam contentes com as "perdas" dentro e fora da unidade prisional. Perdas essas referentes ao trabalho repressivo realizado por agentes penitenciários e policiais.

Durante as revistas nas celas da unidade prisional são encontrados celulares, entorpecentes e produtos ilícitos diversos. Nas ruas, durante serviço de rotina, patrulhamento policial e atendimento de denúncias, vários criminosos são presos em posse de armas, munições e drogas. De certa forma, essas ações dos setores da segurança pública tem gerado prejuízo aos faccionados responsáveis pelos materiais apreendidos, deixando-os com dívidas perante os Líderes e fornecedores da facção, que "abastecem" toda a cidade e presídio com produtos ilícitos.

O trabalho de policiais e agentes penitenciários tem trazido resultados positivos, tirando de circulação tudo que há de ilícito dentro e fora da cadeia. E, provavelmente, devido às "perdas" sucessivas e sem meios de quitar as dívidas, os criminosos não viram outra saída a não ser eliminar aqueles que estariam "impedindo" o progresso do crime dentro e fora do presídio.

Na cadeia, sabendo que as revistas em sua maioria são realizadas pelos agentes penitenciários BRUNO e EDER (apelidado de Churck pelos detentos), TONY e GUSTAVO ARAÚJO DE OLIVEIRA resolveram disseminar para os demais faccionados de que tais agentes penitenciários estariam "oprimindo-os".

Conforme citado anteriormente, o que se sabe é que os agentes apenas realizam o serviço de
praxe
, evitando quaisquer irregularidades, retirando de circulação objetos não permitidos encontrados nas celas, porém, os detentos classificam isso como; "perseguição", "tiração", "opressão", "zuação', etc., repassando essa ideia para seus líderes de facção para não serem totalmente "penalizados" pelas perdas durante as revistas.

Por este motivo,
TONY SOUZA DA CRUZ, GUSTAVO ARAÚJO DE OLIVEIRA e ALEXSANDRO DA SILVA
iniciaram um plano de execução aos servidores da segurança pública que estariam realizando o trabalho eficiente, não facilitando as ações criminosas.

Em conversa, tais criminosos planejavam realizar o monitoramento dos agentes da segurança pública, identificar suas residências e os locais mais frequentados. Com essas informações,
GUSTAVO ARAÚJO DE OLIVEIRA
(vulgo
ORELHA
), viria até a cidade apenas para realizar os ataques e/ou execuções com armas de calibres restritos.

No
Áudio 17, GUSTAVO ARAUJO DE OLIVEIRA
(ORELHA)
revela
estar "foragido" devido ao fato de ter realizado 2 (dois) roubos de caminhonetes na cidade de Barra do Bugres (sendo M1CHELE JULIANA NOCA uma das prováveis vítimas, conforme
B.O 2018.330808)
e

por um furto à banco (provavelmente ao furto da agência do Banco do Brasil na cidade de Tapurah). Lembra-se que GUSTAVO ARAÚJO DE OLIVEIRA já responde pelo roubo vitimando MICHELE JULIANA NOCA e pelo furto na agência bancária de Tapurah, porém nega a participação em ambos. Tais registros servem para apontar a participação de

GUSTAVO ARAÚJO DE OLIVEIRA em tais crimes.

(...)

No celular vistoriado
foram encontradas fotografias da pessoa de TONY SOUZA DA CRUZ

(MOSQUITO) tiradas dentro da cela da unidade prisional de Barra do Bugres, servindo para provar que o mesmo seria dono do referido aparelho celular, utilizado para manter contato com membros de mesma facção.

(...)

Outros registros de conversa privada com
TONY SOUZA DA CRUZ (MOSQUITO)
revelam a participação de
GUSTAVO ARAÚJO DE OLIVEIRA (ORELHA)
em crimes às agências bancárias e crimes de roubos, investigados por esta Delegacia. GUSTAVO/ORELHA revela que teria comprado um revolver calibre .32 de
CRISTIANO MARTINS COTRIM DOS SANTOS (TIO)
para realização de roubos de carros, posteriormente levá-los para a Bolívia. GUSTAVO/ORELHA informa que saberia o caminho para levar carros roubados pra fronteira, que dias atrás estaria na Bolívia objetivando pegar armamento e drogas, confirmando, portanto, que seria de costume GUSTAVO/ORELHA ir para aquele país levar carros roubados, conforme vínhamos investigando sua participação direta no roubo vitimando
MICHELE JULIANE NOCA (B.O 2018.330808).

(...)

Através de levantamentos e investigações realizadas, análises dos registros apresentados
(numerais telefônicos, vulgos, nicknames,
arquivos de áudios, etc.), alguns
integrantes dos grupos foram identificados como sendo:

+5565 9241-4043:
TONY SOUZA DA CRUZ SOUZA
, vulgo MOSQUITO.

EDER MARQUES DE SOUZA
- vulgo: ZÓIO

+552299850-3057:
CRISTIANO MARTINS COTRIM DOS SANTOS
- vulgo:
TIO

+55659932-1686:
LUCILENO RIBEIRO DA COSTA
- vulgo:
CHOCOLATE/MADRUGA

+55 11 99648-5324:
ALEXANDRE DOS REIS BORGES
- vulgo:
ÍNDIO

+5566
8448-3931:
LUCIANO MARIANO DA SILVA
- vulgo:
THOR/MARRETA/CASADO

+55659977-2684:
LEONARDO CÍCERO DA SILVA
- vulgo:
LÉO/LOKO/LÉO LOKO

+55 668446-1215:
ANA MARIA DE SOUSA
- vulgo:
FELINA/SAFIRA

+55659939-9730:
GUSTAVO ARAÚJO DE OLIVEIRA
- vulgo:
ORELHA
...”
(Id. 83755974, pp. 128, 146-147, 153 e 155).

“...
Ao realizarmos relatórios policiais com informações diversas, tais como: homicídios, roubos, furtos, tráfico de drogas e organização criminosa, foi possível identificar várias pessoas suspeitas de integrarem a facção denominada Comando Vermelho (CV).

Durante vistorias no celular de
ALEXSANDRO REGIS DA SILVA

(CHANDÓ)
com devida autorização judicial (Decisão Interlocutória,
Autos:
1978-7.2018.811.0008 -
Código:
135735) foi encontrado conversa deste com
WAGNER MARTINS COSTA (QUEBRADO)
via WhatsApp, onde, ALEXSANDRO/CHANDÓ, considerado um dos líderes do Comando Vermelho em Barra do Bugres, envia para WAGNER/QUEBRADO várias fotografias de "lojinhas" (bocas de fumo) cadastradas nesta cidade pelo Comando Vermelho,

Cada cadastro consta: Nome, Vulgo, Bairro, Rua, o Número do Cadastro e o Telefone para contato. Tais cadastros servem para apontar quem e onde se realiza o tráfico de drogas na cidade e quem deve pagar mensalidades à facção. Com mensalidades em dia, essas pessoas são "autorizadas" pela facção a realizarem o tráfico de drogas. Àquela oportunidade, WAGNER/QUEBRADO seria o responsável de fazer o recolhimento mensal de todos os pontos cadastrados e repassar à ALEXSANDRO. (ver
Imagem 1, Áudio 1, Áudio 2
e
Áudio 3).

(...)

Ao total foram enviadas 24 (vinte e quatro) fotografias, cada fotografia representa um ponto de venda de drogas ou cadastro de pessoa que realiza o tráfico de drogas de acordo com as ordens repassadas pelo Comando Vermelho (CV). Segue imagens:

(...)

NOME: JOAO ANTONIO

VULGO: NINO

BAIRRO: ALVORECER

RUA: DAS PALMEIRAS N 579

CADASTRO: 08

TEL: 996873745

Identificado como:

JOÃO ANTONIO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA
...”
(Id. 83755974, pp. 258 e 260, e Id. 83755975, p. 6).

Conforme reiteradamente decidido por este Tribunal de Justiça, as interceptações telefônicas e os dados obtidos por meio da extração de mensagens trocadas pelos investigados, são elementos de informação suficientes para sustentar a condenação nos casos em que ocorra a sua corroboração por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se extrai do seguinte julgado desta corte. Veja-se:

“...APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – CONFISSÃO DA RÉ ALIADA AO DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS –
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE COMPROVAM A ASSOCIAÇÃO DELES, BEM COMO A PRESENÇA DA SOCIETAS SCELERIS
– VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE, COM CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, DESTINADO AO TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA AO VALOR DO DIA-MULTA – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – APELO APTO PARA JULGAMENTO – RECURSO DA RÉ SIRLENE DESPROVIDO, E APELO DO ACUSADO ROGÉRIO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída à acusada, que confessou o crime.

Não há se falar em absolvição pelo crime de associação quando as provas coligidas aos autos, notadamente as interceptações telefônicas, comprovam que, de fato, as partes se associaram, de forma estável e duradoura, inclusive com divisões de tarefas, para a prática do crime de tráfico.
A despeito do silêncio legislativo, a fixação do valor do dia-multa acima do mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos exige fundamentação adequada. Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, especialmente se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva...”
(AC n. 0001084-98.2019.8.11.0095, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 15.9.2020).

Corroborando as conclusões consignadas nos relatórios sobreditos, ao serem inquiridos em juízo, os policiais civis e militares que participaram das diligências investigativas e da prisão dos acusados narraram com riqueza de detalhes como os fatos se deram, e deixaram clara a participação de cada um dos acusados nos crimes narrados na denúncia, conforme se extrai da síntese das suas declarações. Veja-se:

“...o Gustavo, como eu já disse em outras oportunidades né, ele era, ele é faccionado, participava de grupos destinados a membros do comando vermelho, nesse grupo ele inseriu ameaças a agentes da segurança pública, ele confessou ter realizado roubos de duas caminhonetes aqui na cidade de Barra do Bugres, bem como furto a agência bancária, ele fala também que teria comprado uma arma de fogo do Cristiano né, que era um dos líderes aqui do comando vermelho, aqui na cidade, e que essa arma seria para utilizar em assaltos, roubo em residências e caminhonetes aqui na cidade, ele falava, falou também que quando roubava essas caminhonetes ele levava para o Bolívia porque já conhecia o canal, as estradas por onde passava e tudo o mais, provavelmente a arma que foi encontrada na casa do Nino seria essa mesma arma, que o Nino também é considerado faccionado, acho que não está juntado ai, mas ele também tem lojinha de boca de fumo cadastrada pelo comando vermelho, relatórios diversos a gente cita o nome e o endereço dele, provavelmente eles iam realizar um roubo naquele dia, e provavelmente eles levariam essa, esse carro ou produto de roubo lá para a Bolívia, a função do Gustavo no comando vermelho, ele participava de roubos, ele trabalhava como olheiro, ele fazia o levantamento de casa, ele fazia também a vigia da aproximação das policiais e também ajudava a atravessar veículos roubados para a Bolívia, tem áudio falando em explodir o batalhão da polícia, olha, ele desferiu várias ameaças do tipo, essas ai eu não sei precisar como foi, mas creio que ele disse algo parecido sim, as pessoas que participavam com ele dessa organização criminosa tem o Toni, que tá recluso, tem o Marreta, tem o Anderson Fernando do Prado, que é o Bomba, o Tio, o Luciano, Chocolate, e outros, esses grupos eram grupos só de componentes do comando vermelho, em relação ao João Antônio eu sei que ele vendia droga, sim, inclusive ele tem o endereço e o nome dele completo, e apelido Nino, como possuidor de lojinha cadastrada pelo comando vermelho...”
(Anderson Antônio da Silva, mídia audiovisual contida no Id. 83755989).

“...com relação ao tráfico né, do Nino, através de diversas análises de telefones apreendidos, mas todos com a autorização judicial, consta o nome do Nino como proprietário de uma lojinha né, uma boca de fumo, e em outros aparelhos também que nós tivemos acesso, o Gustavo faz parte dos grupos denominado comando vermelho, sempre interagindo e conversando nos grupos, eu não participei da prisão né, de nenhum dos dois, então eu não sei se a localização, não me recordo se é a mesma que estava cadastrada como loja né, o Gustavo, a princípio né, ele era somente integrante e com o passar do tempo ele começou a ganhar função dentro do grupo, antes das últimas prisões dele ele era um dos responsáveis me transportar os veículos que eram roubados até a Bolívia pra trocar por droga e retornar...”
(Saviano S. Santos, mídia audiovisual contida no Id. 83755989).

“...no dia da prisão do Gustavo, a gente tinha recebido informação, uma denúncia informando, nesses dias estava tendo vários roubos de caminhonete aqui na cidade, roubaram a advogada Micheli, ameaçaram roubar até um juiz, doutor João Portela um dia, com essas informações a gente foi fazendo estudo e levantamos quem, possíveis ladrões, e nesse dia do fato informaram que o Gustavo estaria na cidade, a gente tinha conhecimento de que tinha um mandado de prisão em aberto contra ele né, e que um, a gente conhecia como Nino né, ele era o, também é componente do comando vermelho e tinha função de atravessar veículo para a Bolívia, o Nino conhecia, a função dele era fazer o transporte, pegar o veículo depois de roubado, levar até a Bolívia, e nesse dia a gente recebeu informação que o, do fato a gente recebeu a informação que o Gustavo estava numa residência aqui próximo da rodovia, a gente foi, feito o cerco no local, quando chegou lá avistou ele, ai depois saiu correndo e a gente entrou na residência e deteve ele, depois, como a gente tinha informação também do Nino, que estava esperando alguém para dar apoio para poder fazer um roubo de caminhonete, naqueles dias, a gente foi até a residência dele e obtivemos êxito em encontrar, se não me engano duas armas né, e uma quantidade grande de drogas, a droga e a arma foram encontradas com o Nino, vulgo Nino, a arma estava dentro do guarda-roupa e a droga estava próxima da cama dele, em outras apreensões a gente conseguiu o conhecimento de que na Barra tinha cinquenta e duas lojinhas de tráfico cadastradas, que é do comando vermelho, dentre elas tinha a do Nino, é o mesmo endereço do Nino, o Gustavo, como eu passei para o senhor, que o Nino e gente tinha conhecimento do tráfico e que levava os veículos né, o Gustavo ele tinha, ele era o de frente, que batia de frente, que geralmente onde ele era conhecido ele não entrava, ele só indicava para fazer o roubo, e onde não conhecia ele, ele entrava e praticava o roubo, era o de frente, o Gustavo, sim senhor, ele era envolvido, tem envolvimento com, a gente tem foto dele com arma longa, arma de uso restrito né, que é fuzil, a gente tem, tem informações dele participando de roubo a banco, se não me engano em Denise, cidade do Norte também, ele roubava banco para levantar dinheiro para o crime organizado (...) a droga com o Nino não era para consumo não, era uma grande quantidade, já pronta para a venda, dinheiro eu não lembro...”
(Jhon Weine Gomes dos Santos, mídia audiovisual contida no Id. 83755989).

“...no dia dos fatos, o Estado, ele tem uma força tarefa que compõe com diversos órgãos, polícia federal, polícia civil, polícia militar, SEJUDH, que é os agentes prisionais, então nós recebemos informações que o Gustavo, vulgo Oreia, que é um indivíduo integrante de uma organização criminosa comando vermelho, residente da cidade de Barra do Bugres, indivíduo que possui suspeita contra ele por diversas práticas criminais, principalmente prática de roubo, roubo a banco com uso de fuzil, roubo, diversos roubos de caminhonete, roubo de carga, no Estado, nos recebemos informações de que ele estaria em Barra do Bugres nesse dia, e que iria praticar um roubo de um veículo, diante dessa informação, nós conseguimos então levantar informação que ele estava escondido dentro da residência do seu genitor, do seu pai, então foi feito ali um cerco para adentrar e prender ele, onde nós visualizamos ele, e no momento em que ele visualizou a equipe ele subiu no forro e escondeu na caixa d’agua, nós realizamos então o adentramento e a detenção dele, nós já tínhamos o conhecimento de outros indivíduos que praticam também, prática de roubo que seria junto com ele, que também são integrantes da organização criminosa, que é o João Quirino, que estaria da posse da arma de fogo e de um simulacro de arma de fogo, que seria utilizado nesse roubo, e o próprio Oreia, o vulgo Oreia, o Gustavo, nos relatou então que o Quirino, que o Nino, vulgo dele é Nino, iria participar desse roubo e estaria guardando essas armas de fogo em sua residência e que lá também, nós já tínhamos a informação de que lá no Alvorecer eles realizava a prática de tráfico de drogas, então diante dessa informações que foi nos repassada, via força tarefa e após a detenção dele nós deslocamos até, detenção do Oreia, por possuir ali diversos mandados de prisão, inclusive referente à prática de roubo a banco, nos adentramos na residência do Nino e lá nós conseguimos encontrar essas armas que seria utilizadas no roubo desse veículo, seria um revólver e um simulacro, além de algumas porções de pasta-base de cocaína, o Nino, o João, ele tinha, a prática principal dele é a prática de, das informações que nós vimos, é a prática de roubo, mas naquela rua, ali na residência dele, ele adquiria entorpecentes da organização criminosa comando vermelho e também porque ele faz parte da organização, e fazia a venda, nós já tínhamos essa informação, que ali ele revendia, naquela residência, entendeu, essa droga, ela estava escondida no quarto dele, próximo da cama, e estava acondicionada em porções prontas para a venda...”
(Adriano Cesar Muniz Martins, mídia audiovisual contida no Id. 83755989).

Não obstante a clareza das provas produzidas, os apelantes, que mantiveram silêncio ainda em sede de inquérito policial, ao serem interrogados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negaram a prática dos crimes que lhes são imputados, conforme se extrai dos interrogatórios contidos no relatório de mídia (Id. 83755989).

Nesse sentido,
Gustavo Araújo de Oliveira
afirmou que não conhece o corréu João e não tem envolvimento com nenhum dos crimes investigados, aduzindo que acredita que por já ter praticado crimes anteriormente os policiais sempre procuram lhe imputar os delitos que ocorrem na cidade.

Ademais, confirmou que participava dos grupos de
WhatsApp
citados e que conhece algumas pessoas “da cadeia”, tanto que ao ser posto em liberdade já estava nos grupos, entretanto, aduziu que os ditos grupos “eram normal”, não tendo ligação com o comando vermelho.

Entretanto, a negativa de autoria sustentada pelo referido recorrente não é suficiente para afastar o robusto conjunto probatório coligido em seu desfavor, inclusive os áudios e mensagens que demonstram que ele mantinha contado com diversos outros integrantes do grupo criminoso, inclusive planejando a prática de crimes contra agentes do Estado, conteúdo este que foi corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Da mesma forma, o acusado
João Antônio Ribeiro Quirino da Rocha
limitou-se a confessar que a arma de fogo apreendida realmente era sua, que sempre gostou de arma e que o artefato era “para sua segurança mesmo”, não havendo dúvida sobre a autoria delitiva em relação ao crime de posse de arma de fogo.

Entretanto, embora também tenha confessado que os entorpecentes apreendidos estavam na sua residência, negou a traficância, aduzindo que as drogas eram para o seu consumo pessoal e não se destinavam à venda.

Porém, a sua negativa é afastada veementemente pelas provas coligidas ao feito, já que as informações extraídas dos aparelhos de telefone celular, corroboradas pelas testemunhas, demonstram que ele mantinha um ponto de venda de drogas, inclusive cadastrada e autorizada pela organização criminosa comando vermelho, e no dia da sua prisão mantinha 15 porções de pasta base de cocaína, já prontas para a venda.

Nesse quadro, as diligências efetuadas ao longo das investigações e na data das prisões dos recorrentes, somad
as
aos relatos coerentes dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, afiguram-se suficientes para a condenação, sobretudo porque as negativas dos réus estão isoladas e dissonantes das demais provas carreadas ao feito.

Superada a tese da negativa de autoria em relação aos crimes precedentes, o recorrente
João Antônio Ribeiro Quirino da Rocha
postulou pela sua absolvição também em relação ao crime de posse de arma de fogo, diante da suposta atipicidade da conduta, já que a infração penal praticada não geraria perigo de dano ao bem jurídico protegido pelo tipo penal incriminador.

Sobre o tema, impende destacar que a arma de fogo apreendida foi submetida a exame pericial, momento em que se atestou a sua eficiência e potencialidade lesiva, consignando o perito oficial criminal a seguinte conclusão. Veja-se:

“Foi realizado teste de eficiência na ARMA, utilizando a munição recebida (cartuchos compatíveis) nas dependências da Gerência de Criminalística da Coordenadoria Regional da Perícia e Identificação Técnica de Tangara da Serra, produzindo, com SUCESSO, disparos.

CONCLUSÃO

Em face ao observado e exposto, não há sinais de adulteração estrutural, funcional ou de marcação na ARMA recebida, sendo um revólver de calibre 22, cujos testes mostraram, o conjunto, ser dotado de EFICIÊNCIA, PRESTABILIDADE e POTENCIAL LESIVO...”
(Id. 83755974, p. 108).

Logo, inexiste dúvida de que a arma de fogo apreendia na posse do agente é eficiente para produzir disparos e tem potencialidade lesiva, devendo a tese defensiva ser afastada.

Ademais, o delito insculpido no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 constitui crime de perigo abstrato, de modo que se revela despicienda a necessidade de que a arma de fogo esteja devidamente municiada no momento da apreensão ou que haja a apreensão concomitante de cartuchos compatíveis na mesma oportunidade.

Nesse sentido, colaciono julgados que espelham o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a posse de arma de fogo, mesmo sem munições, constitui crime de perigo abstrato, portanto é irrelevante a apreensão concomitante de cartuchos compatíveis com o artefato bélico para sua tipificação. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. PREVISÃO REGIMENTAL E SUMULADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELAS CORTES SUPERIORES. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Com lastro no art. 34, XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal, autoriza-se ao Relator proferir decisão unipessoal, se o decisum rechaçado se conformar com as diretrizes sedimentadas sobre a matéria pelas Cortes Superiores, sejam ou não sumuladas, ou as confrontar. 2. A análise individual de writ, por Ministro deste Tribunal Superior, sobre questões pacificadas pela Turma competente não afronta o princípio da colegialidade, tampouco configura cerceamento de defesa, porquanto está em consonância com o princípio da efetiva entrega da prestação jurisdicional, em tempo razoável, e a concentração de esforços em lides não iterativas - mormente diante da possibilidade de apreciação do tema pelo órgão colegiado, por meio da interposição do agravo regimental. 3.
A posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado. Precedentes
. 4. Agravo não provido...”
(AgRg no
HC
650.615/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a turma, julgado em 1.6.2021, DJe 10.6.2021, destaquei).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE MERO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARMA DESMUNICIADA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. 1. "O princípio da identidade física do juiz pode ser excepcionado nos casos de convocação, licença, promoção, férias, ou outro motivo legal que impeça o (a) Magistrado (a) que presidiu a instrução sentenciar o feito" (RHC n. 111.670/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2019, DJe 13/6/2019), o que se verificou no presente caso. 2. Ademais, "não demonstrada a ocorrência de prejuízo concreto à defesa em razão da prolação da sentença por juiz distinto do magistrado que presidiu a instrução, não há falar em nulidade" (AgRg no AREsp 1433243/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019). 3. No tocante à alegação de que de que "o fato de o registro da arma de fogo estar, à época dos fatos, vencido, configura mero ilícito administrativo" (e-STJ fl. 814), verifica-se que essa tese não foi discutida no acórdão recorrido, inexistindo o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF. 4.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firmada no sentido de que "a posse de arma de fogo é crime de perigo abstrato, sendo irrelevante, portanto, aferir sua lesividade ou mesmo o fato de estar desmuniciada, porquanto o que se busca é a proteção da segurança pública e a paz social"
(AgRg no AREsp n. 1.475.991/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019). 5. Agravo regimental desprovido...”
(AgRg no AgRg no AREsp 1644488/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a turma, julgado em 27.10.2020, DJe 03.11.2020, destaquei).

Nessa mesma linha de intelecção, é importante mencionar que este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu no mesmo sentido dos Tribunais Superiores. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE AO ARGUMENTO DE QUE A ARMA ESTAVA DESMUNICIADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA
– 2.
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE UMA ESPINGARDA APTA A REALIZAR DISPAROS – BEM JURÍDICO TUTELADO AMEAÇADO – LESIVIDADE PRESUMIDA PELO TIPO PENAL – TIPICIDADE RECONHECIDA
– 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PORTE DO ARTEFATO BÉLICO CONFESSADO PELO APELANTE E EVIDENCIADO PELAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NESTES AUTOS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – DELITO CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE UMA DAS CONDUTAS ARROLADAS NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 – CONDUTA DE PORTE NÃO ABRANGIDA PELA DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA – 4. APELO DESPROVIDO. 1.
Descabe o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do apelante, pois o fato da arma estar desmuniciada não conduz à atipicidade da conduta, tendo em vista que se trata de delito de perigo abstrato e de mera conduta, não exigindo, pois, a demonstração de ofensividade real para sua consumação. 2. É inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta ao argumento de que artefato bélico desmuniciado não ofende ao bem jurídico tutelado pois a apreensão de referido instrumento inibidor em perfeito estado de funcionamento é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado que, no caso, se trata da incolumidade pública, representada pela paz social e a segurança da coletividade, de modo que a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal.
3. Não é possível o reconhecimento da abolitio criminis temporária ao agente que pratica o delito de porte ilegal de arma de fogo, pois, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o crime de porte ilegal de arma de fogo não foi abrangido pela descriminalização temporária estabelecida pela MP n. 417/2008, convertida na Lei n. 11.706/08, e, posteriormente, prorrogada pela Lei n. 11.922/09, porquanto, nos termos dos arts. 30 e 32 da legislação específica, os prazos para regularização e entrega de armas de fogo referem-se apenas aos delitos de posse de arma (art. 12 e parte do art. 16 da Lei n. 10.826/03).

4. Apelo desprovido...”
(N.U 0002945-43.2015.8.11.0004, Câmara Criminais Isoladas, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, Julgado em 22.4.2021, publicado no DJE 27.4/2021, destaquei).

“...APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO E ATIPICIDADE DA CONDUTA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DE ARMA ARTESANAL NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE - PROVAS SUFICIENTES - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 -
ARMA DESMUNICIADA - TIPICIDADE NÃO AFASTADA - CAPACIDADE DE REALIZAR DISPAROS - LAUDO PERICIAL - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT - CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E PUNÍVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Orientativo 8). “
Há muito as Cortes Superiores firmaram o entendimento de que o crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, que tutela a segurança pública e a paz social e não a incolumidade física. Assim, para sua configuração basta a mera probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, o que torna irrelevante o fato do artefato bélico estar desmuniciado ou não haver a disponibilidade de munições no local, pois é prescindível se aferir a potencialidade lesiva do objeto
.” (TJMT, N.U 0001321-58.2014.8.11.0047)...”
(N.U 0004924-83.2017.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, julgado em 1.12.2020, publicado no DJE 4.12.2020, destaquei).

Por esses motivos, não há como acolher a tese absolutória baseada na atipicidade do fato, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante pela posse de arma de fogo de uso permitido, conforme reconhecido na sentença recorrida.

Superadas as teses supramencionadas, passo à verificação das insurgências referentes à dosimetria das penas.

Os dois acusados pugnaram pela reforma da sentença para a fixação das penas basilares de todos os delitos nos mínimos legais previstos pelos tipos penais incriminadores, aduzindo que o magistrado fixou as reprimendas com base na valoração equivocada das circunstâncias judiciais, considerando como desfavoráveis elementos inerentes aos tipos penais ou valorando equivocadamente os vetores descritos no art. 59 do Código Penal.

Analisando os critérios adotados pelo Juízo
a quo
, verifico que durante a primeira fase da dosimetria, foram sopesadas negativamente diversas circunstâncias judiciais,
de modo que as penas privativas de liberdade basilares foram exasperadas,
conforme se depreende do seguinte excerto da sentença condenatória.
In verbis:

“...86.
Assim, passa-se, em primeiro lugar
,
à dosimetria com relação ao
réu
JOÃO ANTÔNIO RIBEIRO
QUIRINO DA ROCHA.

Crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da lei 11.343/2006):

87. A pena in
abstrato para o delito tipificado
no artigo
33, caput, da Lei no
11.343/2006
é de reclusão
de 05
(cinco) a 15 (quinze) anos e
pagamento
de 500 (quinhentos)
a
1.500 (mil e quinhentos) dias
-multa.

88.
Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu agiu com a culpabilidade acentuada
para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro
fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial. Com efeito, entendo que antecedentes s
ão apenas as condenações com
trânsito em julgado que não
são
aptas a gerar reincidência.
De outro
lado, anoto que o réu
possui
ação penal em trâmite nesta Comarca (Processo no 2581-88.2017.811-0008 – Código: 122946). Ante a presença dos mencionados extratos
criminas do réu,
entendo que se afiguram como elementos aptos
a desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade. O motivo do
delito
é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo,
sendo que as circunstâncias são desfavoráveis, em razão da elevada quantidade de droga apreendida, bem como a sua natureza
. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência de
referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A(s) vitima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Assim sendo, tenho que as circunstâncias
judiciais são parcialmente desfavoráveis ao
acusado. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais como o constante no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 600 (seiscentos) dias-multa, considerando a situação econômica
do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 4o do
CP c/c 43 da Lei de Drogas).

(....)

Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12, caput, da Lei 10.826/13).

91.
O crime de posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido prevê a pena de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos e multa.

92. Diante da análise das mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, CP, supramencionadas, sendo elas desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em, 02 (dois) anos de detenção e 60 (sessenta) dias-multa.

(...)

99. Passo à dosimetria da pena com relação ao réu
GUSTAVO ARAÚJO DE OLIVEIRA

Quanto ao crime de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei 12.850.13.

99. A pena in abstrato para o delito tipificado no
art. artigo 2o,

caput, da Lei 12.850/13, é de reclusão de 03 (três) a 08 (oito) anus, e multa.

100.
Quanto à culpabilidade, que o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto

que com sua conduta colaborou de forma grave para o abalo da segurança pública causaria por meio de organização criminosa. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. De outro ledo, anoto que o réu possui ações penais em trâmite na nesta Comarca (Processo n
o
464.56.2019.811.0008 – Código: 147095) e na Comarca de Tapurah (Processo n
o
3293-35.2018.811.0108 - Código: 66994). Ante a presença dos mencionados extratos criminais do réu, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade.
Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido, Quanto às consequências do crime nada há de se destacar, sendo

da essência de inferido delito consequências extremamente danosas a toda a sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Sendo assim, fixo a pena-base, em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa...”
(Id. 83755975, pp. 105-106).

Como de trivial sabedoria, o julgador deve, ao individualizar a pena, estudar com acuidade os elementos que dizem respeito aos fatos, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e, em se tratando de tráfico de entorpecentes, também, o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, para aplicar de forma justa e fundamentada as recriminações que sejam razoavelmente necessárias e satisfatórias para reproche dos injustos, máxime quando considerar adversas as circunstâncias judiciais, cenário no qual é dever do magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa premissa ofende o preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso em análise, verifico que a maioria das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis foram incorretamente sopesadas pelo magistrado, que considerou na valoração
elementos inerentes aos tipos penais ou trouxe argumentos que não permitem a negativação da circunstância, motivo pelo qual passo a refundir a dosimetria referente a cada um dos crimes e denunciados, separadamente.

Em relação ao apelante
Gustavo Araújo de Oliveira
,
analisando a sentença objurgada, entendo que a valoração negativa da
culpabilidade
não pode subsistir, pois o fato de o agente
“com sua conduta colaborou de forma grave para o abalo da segurança pública causaria por meio de organização criminosa”,
obviamente é situação inerente ao crime de organização criminosa e já foi considerado pelo legislador ao prever o referido delito.

Verifico ainda que o magistrado sentenciante valorou negativamente
a conduta social
e a
personalidade
do apelante, afirmando que o fato de responder a processos criminais demonstra que a sua conduta social é voltada para a prática de infrações e que a sua personalidade é desvirtuada.
In verbis:

“...De outro lado, anoto que o réu possui ações penais em trâmite na nesta Comarca (Processo n
o
464.56.2019.811.0008 – Código: 147095) e na Comarca de Tapurah (Processo n
o
3293-35.2018.811.0108 - Código: 66994). Ante a presença dos mencionados extratos criminais do réu, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade...”
(Id. 83755975, p. 106).

Entretanto, ressalto que a circunstância judicial da conduta social diz respeito ao comportamento do agente perante à sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, devendo ser verificada a qualidade das suas relações com os vários segmentos da sociedade.

Quanto à personalidade, se consubstancia no conjunto de características psicológicas que determinam os padrões inerentes da pessoa, devendo ser avaliadas a sensibilidade, o controle emocional, eventual predisposição agressiva, dentre outras características semelhantes.

Neste contexto, a análise da conduta social é totalmente voltada para a aferição do comportamento do agente no seio da sociedade. Já a personalidade serve para valorar a índole do agente, seu temperamento.

Portanto, é notório que a análise das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade não tem relação com a vida criminal do acusado. O histórico criminal já é utilizado para aferir a circunstância judicial dos antecedentes e também da reincidência.

Corroborando o entendimento sobredito, colaciono o seguinte excerto do Superior Tribunal de Justiça, na qual a corte, ao examinar caso concreto, afastou a valoração negativa da conduta social do acusado em razão de condenação anterior, aduzindo que a conduta social está relacionada com aspectos extrapenais:

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. FUNDAMENTO PARA DESVALORAR OS MAUS ANTECEDENTES E A CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. 1. A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios. Doutrina e jurisprudência. 2. Assim,
revela-se inidônea a invocação de condenações anteriores transitadas em julgado para considerar a conduta social desfavorável, sobretudo se verificado que as ocorrências criminais foram utilizadas para exasperar a sanção em outros momentos da dosimetria
. 3. Recurso ordinário em habeas corpus provido.”

(RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a turma, julgado em 10.5.2016).

Urge consignar que no caso em tela o juiz sentenciante utilizou a única condenação transitada em julgado para reconhecer a reincidência do agente, de modo que ao valorar as circunstâncias referidas, considerou em detrimento do acusado apenas a existência de ações penais em andamento.

Neste ponto, o critério utilizado pelo magistrado fere também, por vias inversas, o princípio da não culpabilidade, pois inquéritos e processos em curso não comprovam a autoria delitiva (STJ, Súmula 444).

Logo, entendo que a justificativa adotada na sentença não é suficiente para recrudescer a reprimenda no
quantum
fixado, razão pela qual afasto a valoração negativa promovida pelo Juízo de primeiro grau nas circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade.

Nesse desiderato, concluo que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente,
motivo pelo qual passo a readequar as penas aplicadas na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Estatuto Penal, bem como os vetores previstos no art. 59 do Código Penal.

Considerando a avaliação das circunstâncias judiciais sobreditas, aplico a pena-base no mínimo legal previsto no art. 2o da Lei n. 12.850/2013, fixando-a em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, aumentando as reprimendas na mesma proporção de 1/6, já aplicada pelo magistrado de origem, fixando a pena intermediária em 3 anos, 6 meses e 11 dias-multa.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena a serem computadas, torno
definitiva a reprimenda de 3 anos e 6 meses de reclusão, além de 11 dias-multa,
cada um deles no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Não obstante a fixação da reprimenda em
quantum
inferior a 4 anos, considerando a reincidência do agente em crime doloso e que são favoráveis as circunstâncias judiciais, fixo o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao recorrente
João Antônio Ribeiro Quirino da Rocha
, verifico que o magistrado sentenciante, ao dosar a reprimenda relativa ao crime de tráfico de drogas, considerou desfavoráveis a
culpabilidade
, a
conduta social
e a
personalidade
do agente, bem como as
circunstâncias
do delito, fixando a pena basilar em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Entretanto,
analisando a decisão atacada, entendo que a valoração negativa da
culpabilidade
não pode subsistir, pois o fato de o agente
“
com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro
fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial”
,
obviamente é situação inerente ao crime de tráfico de drogas e já foi considerado pelo legislador ao prever o referido delito.

Conforme se extrai do trecho da sentença colacionado alhures, verifico que o magistrado sentenciante ainda valorou negativamente

a
conduta social
e a
personalidade
do apelante, afirmando que o fato de responder a um processo criminal na mesma Comarca demonstra que a sua conduta social é voltada para a prática de infrações e que a sua personalidade é desvirtuada.

Porém, de acordo com os fundamentos já expostos anteriormente em relação ao recorrente Gustavo, a análise das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade não tem relação com a vida criminal do acusado, pois o histórico criminal já é utilizado para aferir a circunstância judicial dos antecedentes e também da reincidência.

Ademais, ao
considerar em detrimento do acusado apenas a existência de ação penal em andamento para valorar as circunstâncias referidas, o magistrado fere também, por vias inversas, o princípio da não culpabilidade, pois inquéritos e processos em curso não comprovam a autoria delitiva (STJ, Súmula 444).

Logo, entendo que a justificativa adotada na sentença não é suficiente para recrudescer a reprimenda no
quantum
fixado, razão pela qual afasto a valoração negativa promovida pelo Juízo de primeiro grau nas circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade.

Ainda em relação à aplicação da pena do crime de tráfico de drogas, o magistrado considerou desfavoráveis ao agente as
circunstâncias
do delito, em razão da quantidade e da natureza da droga, cujos vetores denotariam a valoração adversa do referido vetor.

Nesse desiderato, apesar da argumentação do magistrado, é necessário consignar que a quantidade da droga, apenas 15 porções (“cabecinhas”) individuais, já embaladas para o comércio, por si só, não demanda a exasperação da pena-base, já que não se trata de quantidade expressiva de entorpecente.

Diversamente, entendo que o alto grau de dependência causado pela cocaína e as suas consequências altamente deletérias autoriza o aumento da pena basilar, a título de “natureza” do entorpecente.

Logo, concluo que apenas uma das circunstâncias judiciais apontadas é desfavorável ao recorrente,
motivo pelo qual passo a readequar as penas aplicadas na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Estatuto Penal, bem como os vetores previstos no art. 59 do Código Penal.

Considerando a avaliação das circunstâncias judiciais sobreditas, e o afastamento da valoração deletéria de grande parte delas, com exceção da natureza do entorpecente, aplico a pena-base em 3 meses de reclusão e 30 dias-multa acima dos mínimos legalmente previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando-a em 5 anos e 3 meses de reclusão e 530 dias-multa.

Por outro lado, o
Ministério Público
, ao recorrer contra a sentença, postulou o afastamento da confissão espontânea reconhecida em favor do acusado, aduzindo que ele negou a prática do crime de tráfico de drogas, limitando-se a assumir a propriedade do entorpecente e afirmando que ele se destinava para o seu próprio uso, já que é viciado, fato que, segundo o entendimento da acusação, não permitiria o reconhecimento da referida circunstância atenuante.

A confissão é um fato processual que gera um ônus e um bônus para o réu. O ônus reside no fato de que o elemento de prova será usado contra ele no momento da sentença. Já o bônus foi concedido pela lei e consiste na atenuação da pena.

Conforme entendimento amplamente majoritário do Superior Tribunal de Justiça, no crime de tráfico de drogas a confissão somente pode ser reconhecida se o acusado efetivamente admite a traficância, não incidindo nos casos em que o réu confirma a propriedade do entorpecente mas alega que ele se destinava a consumo próprio, já que nesse caso não há confissão sobre a prática do crime efetivamente praticado.

Nesse contexto, colaciono os seguintes excertos do referido tribunal superior,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO USO DE ARMA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AGENTE QUE NEGOU A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO E AFIRMOU SER USUÁRIO DE DROGAS
. TERCEIRA FASE. INCIDÊNCIA DO INC. IV DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/06. FRAÇÃO APLICADA DE 1/6. MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Presente apenas uma circunstância judicial negativa, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem entendido adequada e suficiente a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 da reprimenda mínima. 3.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, em se tratando do crime de tráfico de entorpecentes, a confissão espontânea do acusado que admite a propriedade da droga, no entanto afirma ser destinada a consumo próprio, sendo mero usuário, impossibilita o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal - CP. Precedentes
. 4. Não há qualquer irregularidade na fixação da fração de 1/6 na terceira fase da aplicação da pena, em razão da incidência da causa de aumento contida no inciso IV do art. 40 da Lei de Drogas, tendo em vista que esse percentual representa o mínimo legalmente previsto no referido artigo, o qual apresenta um rol de sete causas de aumento para o crime de tráfico, a serem fixadas em patamar de um sexto a dois terços. 5. Habeas corpus não conhecido”
(
HC
488.991/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a turma, julgado em 26.3.2019, destaquei).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À SANÇÃO CORPORAL 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DROGA NOCIVA, MAS APREENDIDA EM PEQUENA QUANTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O PISO LEGAL.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NEGOU A PRÁTICA DO DELITO, ALEGANDO SER MERO USUÁRIO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) A teor da jurisprudência desta Corte, em se tratando de tráfico de entorpecentes
, o simples fato de o acusado admitir a propriedade da droga, alegando ser destinada a consumo próprio, impossibilita o reconhecimento da atenuante
prevista no art. 65, inciso III, d, do Código Penal. Precedentes...”
(
HC
398.722/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a turma, julgado em 28.11.2017, destaquei).

Visando deixar claro o referido entendimento, o citado tribunal superior, recentemente, editou o enunciado 630
da súmula de sua jurisprudência, com o seguinte teor:

“Súmula 630-STJ:

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o referido réu ficou em silêncio em sede policial e, em juízo, limitou-se a confirmar que os entorpecentes apreendidos estavam na sua residência, entretanto, negou a traficância, aduzindo que as drogas eram para o seu consumo pessoal e não se destinavam à venda, de modo que, na esteira do entendimento do STJ, não há falar em confissão espontânea.

Assim, na segunda fase de aplicação da pena, afasto a circunstância atenuante da confissão espontânea, e diante da inexistência de agravantes ou de outras atenuantes, mantenho
pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão e 530 dias-multa
.

Na última fase de aplicação da pena em relação ao tráfico de drogas, a defesa postula ainda a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, argumentando que o apelante preencheria os requisitos legais entabulados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, especialmente porque estaria comprovado nos autos que ele não é reincidente e não se dedica às atividades criminosas.

Com efeito, é insofismável decotar que o aludido benefício não possui aplicação automática, portanto é necessário o preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende do dispositivo legal retromencionado, o qual passo a transcrever:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”
(grifo nosso).

Dessa feita, diante da redação da norma explicitada, fica evidenciado que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Nesse contexto, entendo que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso
, concluo que os elementos colhidos durante a instrução criminal deixam evidente que o apelante é pessoa dedicada à prática da traficância, uma vez que possuía entorpecente já embalado em diversas porções, o que por si só já demonstra que ele vendia a droga rotineiramente no local.

Conforme exposto alhures, os dados extraídos dos aparelhos de telefones celulares apreendidos e as declarações das testemunhas ouvidas em juízo deixaram claro que o referido acusado mantinha um ponto de venda de drogas, inclusive com autorização e pagamento de uma “taxa” a uma organização criminosa, o que certamente denota a reiteração criminosa do recorrente.

Assim, não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena a serem computadas, torno
definitiva a reprimenda de 5 anos e 3 meses de reclusão e 530 dias-multa,
cada um deles no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Em relação ao crime de posse de arma de fogo, conforme fundamentação sobredita, da mesma forma concluo que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, motivo pelo qual aplico a pena-base no mínimo legal previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, fixando-a em 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, ficando inalteradas as reprimendas, pois já fixadas nos mínimos legalmente previstos, conforme entendimento da sumula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Finalmente, não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena a serem computadas, torno
definitiva a reprimenda de 1 ano de detenção e 10 dias-multa,
cada um deles no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Diante da pluralidade de delitos, mantenho a aplicação do concurso material de crimes, somando as penas aplicadas, resultando nas reprimendas definitivas de
5 anos e 3 meses de reclusão e 1 ano de detenção, além de 540 dias-multa
.

Diante da fixação da pena em
quantum
inferior a 8 anos de reclusão, do afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e da inexistência de reincidência do agente, fixo o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, acerca do prequestionamento deduzido pela defesa do recorrente
Gustavo
, é imperioso ressaltar que não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal,
minha relatoria
, DJE 23.7.2018).

Por todo o exposto, conheço das apelações interpostas e em parcial dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao recurso do Ministério Público
e dou
parcial provimento aos apelos defensivos
para reduzir as penas basilares dos acusados, fixando ao réu
Gustavo Araújo de Oliveira
as penas
definitivas de
3 anos e 6 meses de reclusão, no regime semiaberto, além de 11 dias-multa,
e ao réu
João Antônio Ribeiro Quirino da Rocha
as reprimendas de
5 anos e 3 meses de reclusão e 1 ano de detenção, no regime semiaberto, além de 540 dias-multa,

mantendo inalterados os demais pontos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021